Tribunal: TJMT
Processo: 0007083-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA

Número do Protocolo: 7083/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS DECORRENTE DE REMESSA DE BEM PARA CONSERTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OPERAÇÃO ISENTA DE TRIBUTAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. CONTORNOS CONFISCATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
É certo que os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).
Restando evidenciada que a autuação fiscal originou-se de operação não tributável, impõe-se a desconstituição do documento fiscal, mediante anulação do ICMS respectivo.
O simples fato de não ser contribuinte do imposto ou de não estar praticando uma operação mercantil, não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias. A redução da multa administrativa em razão do seu caráter confiscatório, não enseja a subsunção à reserva de Plenário.
Não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria já decidida.
Embargos rejeitados

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do v. acórdão de fls. 104/116, proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 146866/2017, que deu parcial provimento ao apelo interposto por RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA, ora embargado, para reformar a sentença a quo, a fim de afastar a ilegitimidade passiva e julgou procedente em parte os pedidos da ação originária para afastar a incidência do ICMS constituído no TAD n. 1040600-1, bem como para “determinar que o percentual de 50% [cinquenta] fixado pela autoridade tributária seja aplicado sobre o valor equivalente ao imposto devido na operação, na forma da fundamentação acima exposta. Por conseguinte, condeno as partes litigantes recíproca e proporcionalmente aos ônus da sucumbência, com a compensação prevista na lei. ”
Nas razões recursais, diz que o acordão embargado contém vícios de omissão e contradição, haja vista que não há provas de se tratar de operação de mera remessa de mercadoria para consumo, cujo ônus caberia ao contribuinte.
Assenta que no momento da autuação a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal, e que a responsabilidade pelas infrações à legislação tributária é objetiva, independente da intenção do agente, além de que é dever da autoridade administrativa constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Sustenta que a decisão de alterar a forma de aplicação da multa prevista em lei, acarretou a redução do seu valor, sem que tivesse sido declarada a ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 45, II, 1a’ da Lei n. 7.098/97, porque não submetida a questão ao Pleno do Tribunal, na forma do art. 97 da CF/88 e da Sumula 10 do STJ, o que enseja contradição e omissão.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos para o fim de sanar os vícios apontados a fim de alterar o julgamento do apelo.
Não houve contrarrazões como certificado a fl. 128.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Dr. Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Busca o Estado de Mato Grosso, por meio do presente embargos de declaração, seja sanada suposta contradição/omissão do v. Acórdão de fls104/116, que teria alterado a forma de aplicação da multa prevista no art. 45, III, ‘a’ da Lei n. 7.098/98, sem submeter a questão à reserva de plenário, além de ter afastado a autuação fiscal, embora comprovado o descumprimento de obrigação acessória pelo embargado.
Não se olvide que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Os vícios apontados pelo embargante atinem-se à ausência de prova de que a operação realizada pelo contribuinte se tratava de remessa de bem para conserto, que em tese não se sujeitaria à incidência do imposto estadual, e a aplicação da multa de 50%, ao imposto devido, se no caso não há tributo a ser pago.
Diz que se restou afastada a incidência do ICMS, não há imposto devido na operação, e por consequências, esse parâmetro não poderá ser utilizado para nortear a aplicação da multa.
Todavia, não obstante a lógica dos argumentos apresentados pelo embargante, não verifico qualquer vício, seja de omissão, seja de contradição no acórdão embargado.
Dessarte, a exoneração fiscal foi afastada por ter sido reconhecida que a operação praticada pelo contribuinte se tratava de circulação meramente física de mercadorias em transito para remessa a estabelecimento comercial apenas para fins de reparo, sem mudança de titularidade, cuja operação não se subsume à incidência do ICMS.
Assim restou consignado no acórdão embargado, vejamos:
[...] o cerne da questão posta em mesa é verificar-se a legalidade ou não da autuação fiscal no momento da apreensão do bem – trator agrícola de rodas 8030 TR D.Power ano 1996, marca Ford –, tendo por fundamento único e exclusivo a ausência de documento fiscal como forma de se dar regularidade à operação de remessa para conserto.
[...]em caso de circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ou mesmo em trânsito para remessa à estabelecimento comercial distinto, ainda que para conserto, a exemplo do que ocorre no presente feito, sem que haja translação de titularidade, não há que se falar em ocorrência do fato gerador do ICMS.
Assim, diferente do assinalado pelo recorrido, muito baseado pelos fundamentos deduzidos pelo agente fiscal quando da análise do pedido de revisão de lançamento tributário, os documentos acostados aos autos demonstram a não ocorrência do fato gerador do tributo em comento, haja vista que não houve transferência de titularidade do bem, inexistindo, no caso, o pressuposto constitucional que autoriza o Estado a efetuar a exação tributária.
Ora, em que pese não observadas as formalidades estabelecidas no RICMS, em particular àquela relacionada à necessidade de emissão de documento fiscal de remessa para dar regularidade à operação [conserto do trator], o fato é que não houve circulação jurídica do bem, ou seja, a venda da mercadoria.
[...]
Portanto, a ausência de escrituração prévia da forma exigível no momento da abordagem fiscal, não pode autorizar a presunção de comércio, pois caberia apenas a autuação pelo descumprimento de obrigação acessória [...]

Por sua vez, a aplicação da multa não se deu em razão da ausência do recolhimento do tributo, mas sim pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a inexistência da documentação fiscal da operação correspondente, que são fatos distintos e constituem obrigações autônomas, de modo que a redução da multa aplicada ocorreu à luz do princípio do não confisco, e de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em violação ao princípio da reserva de Plenário, pois, dispensável no caso, por não se estar questionando a incompatibilidade matéria do dispositivo legal com a Carta Federal.
Assim pontuou o acordão recorrido:
[...] No caso vertente, mostra-se evidente o descumprimento de obrigação acessória por parte do autor/apelante no momento da fiscalização, a qual, embora não enseja a incidência de ICMS ante a ausência de transferência de titularidade, tal como consignado acima, não se afasta o dever do contribuinte derivado da criteriosa observância das obrigações acessórias, que na espécie está intimamente relacionada à ausência de emissão de documento fiscal de remessa para conserto do maquinário agrícola, estando, pois, em desconformidade da legislação de regência [arts. 10-B, inc. XIV; 92; 111; e 457, todos do RICMS/MT], aquela, repita-se, apenas emitida após o início da fiscalização [doc. fls. 33/34], mostrando-se devida a manutenção da sua cobrança.

Logo, ao que se afigura, o embargante busca por meio dos aclaratórios a reforma do acórdão decidido à unanimidade pelo Colegiado, cujo desiderato não é permitido pela via dos embargos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRETENSÃO DE DESCONTO OU PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES – ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
(N.U 0055977-33.2019.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a ser suprida, da mesma forma que uma vez atendido o princípio da devida fundamentação em harmonia com os pontos sobre os quais se pautou o acordão, não há que se falar em contradição ou obscuridade.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração , em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).
O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).
Conforme o disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.(N.U 0030338-81.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Diante disso, evidencia-se que não há omissão ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.
De mais a mais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.